Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA PRIVADA DE UM CÔNJUGE QUE NÃO PODE SER OBSTADA PELO OUTRO. ROMPIMENTO DE VÍNCULO MATRIMONIAL COM EFEITOS A CONTAR DE SUA DECRETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, indeferiu a decretação imediata do divórcio, postulando o agravante a dissolução liminar do vínculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de decretação imediata do divórcio, como tutela de evidência, independentemente de contraditório, diante da natureza potestativa do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O divórcio, à luz da EC 66/2010, tem natureza potestativa e sua decretação independe de concordância do outro cônjuge. O princípio da liberdade pessoal, numa perspectiva de privacidade, de intimidade e de exercício da vida privada indica bastar a manifestação de vontade de um dos cônjuges para que haja a dissolução do vínculo matrimonial. A resistência do outro cônjuge seria juridicamente inútil porque não há o que legitime postergar a concretização da vontade de quem quer se divorciar e postula, em tutela de evidência, a imediata decretação do divórcio.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: EC 66/2010. CPC, art. 311, inc. II, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0706933-05.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, AGI, 0753643-20.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 26.06.2025.